Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Cuida-se de recurso especial, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 65835744), interposto pela Agravante, LUCIA MARIA ALVES DA SILVA, em face do Acórdão n. 1.929.561, no qual a c. 2a Câmara Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno correlato. Anteriormente, o presente recurso especial teve suas razões recursais protocoladas perante a c. 3a Turma Recursal, a qual reconheceu a sua incompetência e determinou a redistribuição para a c. 2a Câmara Cível (ID 65843770). Contudo, além de inexistir competência desta c. 1a Câmara Cível, em atenção aos princípios da celeridade e do aproveitamento dos atos processuais (CPC, Arts. 4o e 188), é imperativo que os autos sejam encaminhados ao Excelentíssimo Presidente deste Tribunal, para que Sua Excelência decida sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso especial, nos termos do art. 43, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, determino o envido dos autos ao Excelentíssimo Presidente deste Tribunal, com os cumprimentos de estilo. Publique-se. Intimem-se.